Tribunal: TJDFT
Processo: 0722539-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RESTITUIÇÃO DO BEM APREENDIDO À DEVEDORA FIDUCIANTE. PRAZO DE CUMPRIMENTO DE 5 (CINCO) DIAS. EXIGUIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. COMINAÇÃO DE ASTREINTES. CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O prazo de 5 (cinco) dias, considerando as circunstâncias do caso, mostra-se razoável para o cumprimento da obrigação imposta na sentença, qual seja, a devolução do veículo para o devedor.
2. Caso o agravante tivesse cumprido a sentença, seria desnecessária a prolação de nova decisão com a ordem de devolução do automóvel.
3. A astreinte possui caráter coercitivo e pedagógico, a fim de tornar efetivo o comando judicial. O valor diário R$ 1.000,00 (mil reais) não se mostra excessivo. Considera-se, além da capacidade econômica da ora agravante, a sua recalcitrância em descumprir a determinação contida na sentença.
4. Recurso conhecido e não provido.